Tribunal: TCU
Processo: 003.138/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de São Paulo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3899/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido em benefício de Joao Carlos Pereira Angeli, servidor da Universidade Federal de São Paulo; Considerando que, mediante o Acórdão 2959/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou legal o ato, concedeu-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 20 (15 dias) para cumprimento do Acórdão; e Considerando o parecer da Seproc à peça 21, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante prazo adicional de 15 dias para cumprimento integral do Acórdão 2959/2024-TCU-Segunda Câmara , a contar do término do prazo anteriormente concedido. 1. Processo TC- Processo 003.138/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Joao Carlos Pereira Angeli (XXX.360.568-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.